Tribunal: TJDFT
Processo: 0750843-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750843-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. P. S. REPRESENTANTE LEGAL: GEORGES CARLOS FREDDERICO MOREIRA SEIGNEUR AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por A. C. P. S., devidamente representada, contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do mandado de segurança no 0748448-85.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido liminar (ID 179606759), nos seguintes termos: Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ANNA CATARINA POLETTI SEIGNEUR, em face do DIRETOR GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). Alega que cursa o 1°ano do ensino médio e que seu pai efetuou sua inscrição para participação no Programa de Avaliação Seriada - PAS da Universidade de Brasília (UNB), primeira etapa, no dia 08/09/2023, não tendo recebido o boleto para pagamento da inscrição. Aduz que ao buscar o local onde realizaria a prova tomou conhecimento de que sua inscrição havia sido cancelada por falta de pagamento. Informa que procurou a impetrante que informou que não seria mais possível efetuar o pagamento do boleto. Efetuou depósito judicial do valor da inscrição. Pede, liminarmente, que a impetrante seja autorizada a realizar a 1a etapa do PAS, marcada para o dia 03/12/2023. É o relato. Decido. Não tendo sido juntado aos autos o edital do programa seriado da UNB e, frente a urgência da medida requerida, procedo a consulta junto ao endereço eletrônico: https://cdn.cebraspe.org.br/pas/arquivos/Ed_1_2023_PAS_2023-2025_Abertura.pdf. Nos termos do art. 1o da Lei 12.016/09 conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. O edital do concurso é a sua peça básica, vincula tanto a Administração quanto os candidatos. Suas regras são elaboradas para todo e qualquer candidato, traçadas dentro dos princípios do Direito Administrativo, e primam pela forma igualitária de tratamento. A solicitação de inscrição do candidato implica a aceitação das normas contidas em comunicados, no edital de abertura e em outros editais que vierem a ser divulgados, bem como a aceitação das decisões que possam ser tomadas pela UnB em casos omissos, nos termos do subitem 3.7.1.2 do edital de abertura. Nesse sentido, o referido edital é bem claro ao estabelecer, nos subitens 3.6 e seguintes, as normas e os procedimentos para o pagamento do valor referente a taxa de inscrição. O subitem 3.6.2 determinou que pagamento da taxa de inscrição deveria ser efetuado até a data estabelecida no cronograma constante do Anexo I do edital, para a primeira etapa; e, para as demais etapas do PAS Subprograma 2023, em datas a serem oportunamente divulgadas. A data limite para pagamento da taxa de inscrição era no dia 11/10/2023, mas a impetrante não procedeu com o referido pagamento. Faz-se necessário destacar o disposto no subitem 3.7.6, a seguir transcrito: "3.7.6 O Cebraspe não se responsabilizará por solicitação de inscrição e(ou) solicitação de isenção não recebida(s) por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, bem como não se responsabilizará pela não efetivação parcial da solicitação de inscrição decorrente de atraso dos bancos ou entidades conveniadas (no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de solicitação de inscrição) ou outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.”. Assim, em atenção ao princípio da isonomia, bem como em atenção ao princípio da vinculação ao edital, não há a possibilidade de abertura de exceção para que a impetrada pague o valor da taxa de inscrição após a data limite de pagamento estabelecida no edital, não havendo fundamento relevante que, nos termos do art. 7o, III da Lei n° 12.016/09, permita o deferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, inciso I, da Lei n° 12.016/2009). Cadastre-se e dê-se vista ao Ministério Público. I. No agravo de instrumento (ID 53915817), as partes agravantes pleiteiam a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “para que se VIABILIZE a realização da 1a etapa do PAS a realizar-se no próximo dia 03 de dezembro pela ora Agravante” (p. 17). Para tanto, afirma que o CESBRASPE é vinculado ao Ministério da Educação, por meio de contrato de gestão, e deve realizar a seleção de ingressantes para assegurar os níveis mais elevados de ensino. Alega não ser razoável e nem proporcional que a falta de recolhimento da taxa de inscrição seja óbice para a realização do certame, “seja pelo não envio do BOLETO ao seu Genitor e responsável financeiro, seja por equívoco do próprio Genitor do valor da taxa de inscrição” (p. 12). Na oportunidade, cita precedentes deste Tribunal de Justiça autorizando o depósito da quantia em juízo para a realização da prova, relativizando a finalidade arrecadatória em prol da garantia de efetividade do direito à educação. Preparo recolhido (ID 53915835, 53915836). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, especialmente a probabilidade do direito. Nos autos originários, verifico que a impetrante buscou pedido liminar, que restou indeferido com fundamento na ausência de conduta ilícita por parte da autoridade indicada como coatora. Segundo a decisão impugnada, o edital do concurso possui regras para preservação da isonomia entre os candidatos e a vinculação ao edital do concurso, de modo a não ser possível o pagamento da taxa de inscrição fora do prazo. Embora se vislumbre na hipótese o evidente risco de dano pela demora, bem como o risco ao resultado útil do processo, a opção de impetrar mandado de segurança significa instruir os autos com provas preconstituidas da ilegalidade de ato administrativo. No caso, não há demonstração de qualquer ato ilegal praticado pela autoridade dita coatora ou qualquer ato de terceiros que tenha violado os direitos da impetrante, já que foi a família da aluna que não realizou o pagamento do boleto em tempo hábil. Nesse aspecto, o pedido de inscrição foi realizado no dia 08/09/2023 e a data limite para pagamento da taxa de inscrição era no dia 11/10/2023, mas o genitor somente enviou e-mail solicitando o pagamento da inscrição no dia 24/11/2023 (ID 53915817, p. 10). É importante mencionar que as regras do edital (ID 53915817, p. 7) são transparentes ao explicitar que o candidato pode acessar o boleto bancário na página de acompanhamento do processo seletivo, sendo possível o pagamento em qualquer banco, casas lotéricas e Correios (3.6.1.2 e 3.6.1.3). O edital ressalta que “o pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até a data estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, para a primeira etapa” (3.6.2) e que “a solicitação de inscrição somente será efetivada após a comprovação de pagamento ou deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição” (3.6.3). Se a homologação da inscrição foi obstada pela falta do pagamento do boleto a tempo e a modo, é inviável a concessão de liminar porque violaria as regras objetivamente previstas no edital, ferindo a isonomia. Por isso, não há ato ilegal na exclusão do certame por ausência de pagamento da taxa de inscrição, conforme precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ERRO DE TERCEIRO. INCAPACIDADE CIVIL RELATIVA. IRRELEVÂNCIA. ISONOMIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não homologada a inscrição do candidato no PAS em razão da ausência de pagamento da taxa de inscrição, inviável o deferimento da antecipação da tutela para assegurar a continuidade da participação no certame, sob pena de violação à regras objetivas do edital e, em última análise, malferimento à isonomia. 2. A responsabilidade pelo pagamento da taxa incumbe formalmente ao candidato, não sendo juridicamente correto dizer-se que o lapso de sua genitora em fazê-lo configure fato de terceiro, ainda que se tratasse de então adolescente. 3. Os requisitos do art. 300, do CPC, devem estar configurados simultaneamente, não se justificando o deferimento da medida apenas a fim de evitar o perecimento de direito, sob risco de posteriormente invocar-se o fato consumado para convalidar medida que viola a isonomia. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1711937, 07408684120228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator